Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas.
2. Recurso conhecido e não provido.